Tribunal: TJBA
Processo: 8054550-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054550-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LILIAN FERREIRA GALRAO Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. TEMA 1.178 DO STJ. ANÁLISE CASUÍSTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão da deserção, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e o não recolhimento do preparo recursal no prazo legal, apesar de prévia intimação da parte recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça observou os parâmetros legais e a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.178 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) estabelecer se é possível afastar a deserção do agravo de instrumento diante da ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento fundamentado da benesse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação de insuficiência de recursos, sendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência relativa e passível de afastamento diante de elementos concretos constantes dos autos. 4. A análise do pedido de gratuidade da justiça baseia-se em critérios casuísticos e objetivos, extraídos da situação econômica demonstrada no processo, não se confundindo com a adoção de parâmetros abstratos ou limites de renda pré-fixados. 5. A existência de contrato de financiamento de veículo com pagamento de entrada expressiva e parcelas mensais elevadas constitui elemento objetivo apto a evidenciar capacidade financeira incompatível com a alegação de pobreza jurídica. 6. A parte agravante foi regularmente intimada para apresentar documentação complementar apta a comprovar sua hipossuficiência, mas deixou de juntar documentos atuais e essenciais para a aferição de sua real capacidade econômica. 7. Indeferida a gratuidade da justiça, a legislação processual impõe o recolhimento do preparo no prazo legal, sob pena de deserção, configurando-se requisito objetivo de admissibilidade recursal. 8. O não recolhimento do preparo no prazo assinado acarreta a preclusão temporal e a consequente deserção do recurso, não sendo o Agravo Interno meio apto a reabrir prazo para pagamento das custas. 9. O Agravo Interno não apresenta fatos novos ou elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de argumentos já analisados e rejeitados. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º, 3º e 7º, 931, caput, 934, caput, e 937, VI. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8054550-17.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LILIAN FERREIRA GALRAO e como agravado BANCO ITAUCARD S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI